Tribunal: TJES
Processo: 5000316-91.2024.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000316-91.2024.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO LUCIO DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE IBATIBA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
5000316-91.2024.8.08.0064

Recorrente:
MUNICÍPIO DE IBATIBA-ES

Recorrido:

FLAVIO LUCIO DA SILVA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO /
EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE IBATIBA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. DESVIO DE FINALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO CONFIGURADA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. TEMA 191 DO STF. SÚMULA 22 DO TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –
Apesar de o recorrente tenha protocolado a peça sob a denominação de “Recurso de Apelação”, recebo-a como Recurso Inominado, em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, visto que interposta dentro do prazo legal e voltada à reforma da sentença proferida sob o rito da Lei nº 12.153/2009.

3 – Restou amplamente comprovado nos autos que o autor manteve vínculo com a municipalidade por cerca de 06 (seis) anos, mediante prorrogações sucessivas para o exercício da função de motorista. Tal continuidade desnatura a natureza temporária e excepcional da contratação (art. 37, IX, CF), configurando burla ao princípio do concurso público e, consequentemente, a nulidade do vínculo administrativo.

4 – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.478/RR (Tema 191), consolidou o entendimento de que é devido o depósito do FGTS aos trabalhadores que tiveram seu contrato com a Administração Pública declarado nulo por ausência de concurso público, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/90. No mesmo sentido, a Súmula nº 22 do TJES assegura que subsiste o direito ao depósito do FGTS quando reconhecida a nulidade da contratação.

5 – A alegação do recorrente de que a relação possui natureza estatutária/administrativa não afasta o dever de recolhimento do FGTS nos casos de nulidade por renovações sucessivas, conforme pacificado pelas Cortes Superiores. O direito ao FGTS, nessas hipóteses, decorre da proteção social ao trabalhador diante da irregularidade perpetrada pelo ente público.

6 – Quanto à correção monetária, a sentença agiu acertadamente ao observar os parâmetros fixados pelo STF na ADI 5.090, garantindo que a atualização dos valores não seja inferior ao índice oficial de inflação (IPCA), preservando o poder aquisitivo do crédito.

7 – Recurso conhecido e improvido.

8 – Custas e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, pelo recorrente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)